Tribunal: STF
Processo: Rcl 47392
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de São José dos Campos contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST), que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no RE nº 760.931 (Tema 246 da repercussão geral).



    Narra o reclamante que foi demandado no Processo nº 0012099-28.2017.5.15.0013 por Adriana Jerusa Rizzi, no qual a autoridade reclamada manteve o reconhecimento de sua responsabilidade subsidiária ao pagamento de verbas trabalhistas decorrentes de sua culpa in vigilando na fiscalização da execução de contrato administrativo.



    Aduz que:



    “a imputação da culpa in vigilando ou in elegendo à Administração Pública, por suposta deficiência na fiscalização da fiel observância das normas trabalhistas pela empresa contratada, somente pode acontecer nos casos em que se tenha a efetiva comprovação da ausência de fiscalização” 



    Defende que 



    “[a] alegada ausência de comprovação em juízo da efetiva fiscalização do contrato não substitui a necessidade de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido”



    Requer que seja deferido o pedido liminar com o fim de suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, pleiteia a cassação do ato reclamado, bem como que esta Corte julgue procedente a reclamação para afastar a responsabilidade subsidiária.



    Em 28/06/2021, deferi o pedido de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada relativamente ao Município de São José dos Campos.



    A autoridade reclamada prestou informações (eDoc. 33).



    Devidamente citada, a parte beneficiária não se manifestou (eDoc. 35).



    É o relatório. Decido.



    A tese firmada no representativo da controvérsia do Tema 246 RG tem como referência a discussão constitucional em torno da interpretação do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 (anteriormente afetada ao STF na ADC nº 16/DF), cuja aplicação guarda consonância com o título normativo em que inserido, tendo a Suprema Corte assentado a tese nos seguintes termos:



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.” 



    Destaca-se que a obrigatoriedade de fiscalização do contrato administrativo foi objeto de discussão no STF nos embargos declaratórios opostos no representativo da controvérsia (RE nº 760.931/DF-ED, DJe de 6/9/19), cuja ementa transcrevo na parte de interesse:



    “[...] 2. Não se caracteriza obscuridade, pois, conforme está cristalino no acórdão e na respectiva tese de repercussão geral, a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade” (Rel. p/ o ac. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 6/9/19).



    Ante a subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17), reconheceu-se a repercussão geral no RE nº 1.298.647/SP-RG, oportunidade o Supremo Tribunal Federal irá analisar a seguinte temática:



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na "auxílio" fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral)



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    Todavia, compulsado os autos, verifico que o reconhecimento, pelo TST, da culpa in vigilando e da consequente responsabilidade subsidiária do ora reclamante não se baseou em eventual distribuição do ônus da prova, mas sim no conjunto fático-probatório presente nos autos do Processo nº TST-Ag-AIRR-12099-28.2017.5.15.0013. Transcrevo, por oportuno, trecho do acórdão reclamado:



    “A leitura dos debates travados na construção da tese jurídica em exame revela que a Administração Pública só poderá ser responsabilizada por dívidas trabalhistas, em caráter excepcional, quando configurada a culpa, compreendida como a ação ou omissão de dever jurídico que cause dano a outrem, de forma involuntária, por negligência, imprudência ou imperícia. No caso das relações contratuais firmadas com particulares, o dever da Administração de fiscalizar está expressamente previsto na Lei de Licitações, inclusive com a designação de um representante da Administração (artigo 67, §§ 1º e 2º, da Lei 8.666/93).



    No caso presente, o Tribunal Regional, após exaustivo exame do conjunto fático-probatório dos autos - inviável de reanálise nesta instância extraordinária (Súmula 126/TST) -, consignou estar cabalmente comprovada a culpa in vigilando do terceiro Reclamado, em razão da ocorrência de repetidas irregularidades, no decorrer do contrato de trabalho da parte Autora, inclusive quanto ao atraso nos depósitos do FGTS durante o contrato de trabalho.



    Consignou que, ‘No caso em lide, os fatos e circunstâncias constantes dos autos, considerados em seu conjunto (art. 371, do CPC/2015) demonstra, à saciedade, a omissão do recorrente quanto à fiscalização do cumprimento das normas de proteção ao trabalho, pois a primeira reclamada, desde de janeiro de 2013 começou a atrasar os depósitos do FGTS (a guisa do exemplo, confira-se fls. 201 - negritei) e a primeira reclamada afirmou, em sua contestação, que a dispensa da reclamante decorreu do fato de que, o recorrente, "...sem qualquer comunicação prévia, não repassou os valores contratuais para o Num. 55e75ab - Pág. 7 cumprimento das obrigações da Contestante, ora 1º reclamada, inclusive, quanto ao pagamento de salários e verbas rescisórias dos empregados" (confira-se contestação da primeira reclamada, item DO PEDIDO DE RESCISÃO INDIRETA, quarto parágrafo, fl. 5099 - negritei), o que não foi contestado, especificamente, pelo recorrido, de forma que, a despeito da documentação juntada pelo recorrente (GFIP's e folhas de pagamento - fls. 1781/5044), o descumprimento das normas de proteção ao trabalho, que redundou na condenação no pagamento das verbas reconhecidas na r. sentença (confira-se item FUNDAMENTAÇÃO MERITÓRIA - Verbas rescisórias e questões correlatas, inclusive do FGTS - negritei), ocorreu em virtude de culpa do recorrente, impondo-se negar provimento ao recurso, mantendo-se sua responsabilidade subsidiária por todas as verbas objeto da condenação (Súmula nº 331, inciso VI, do C.TST).’ (fls. 5344/5345 – grifou-se).



    Configurada, pois, a culpa in vigilando, conforme assentado pela Corte Regional, é legítima a imputação da responsabilidade subsidiária combatida.



    Cumpre ressaltar que a questão não foi solucionada à luz da distribuição do ônus da prova, carecendo a discussão, portanto, do devido prequestionamento (Súmula 297/TST).



    Ademais, verifico que o Tribunal Regional manteve o reconhecimento da responsabilidade subsidiária com base nos elementos probatórios dos autos.



    Não há falar, assim, em violação do art. 818, I, da CLT, na medida em que as regras de distribuição do ônus probatório somente têm relevância num contexto de ausência de provas ou de provas insuficientes, o que definitivamente não é o caso dos autos.



    Saliento, ainda, que a recente decisão proferida pela SBDI-I do TST, no julgamento do E-RR-925-07.2016.5.05.0281, em 12/12/2019, de relatoria do Exmo. Ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, não altera a conclusão do julgado, na medida em que a responsabilidade subsidiária não foi analisada com fundamento na distribuição do ônus da prova.



    Nesse contexto, não afastados os fundamentos da decisão agravada, nenhum reparo merece a decisão.” (eDoc. 24, pp. 12-14).



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação da Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia - demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível em sede excepcional reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636).



    Assim, conforme mencionado, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com a Suprema Corte, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do paradigma aos novos casos de acordo com os elementos e as provas dos autos.



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os seus precedentes obrigatórios tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    No caso, não há teratologia quanto à aplicação do paradigma julgado na sistemática da repercussão geral consubstanciado no RE 760.931/DF (Tema 246 RG), ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pela Suprema Corte.



    Isso porque, além de não se admitir a reclamação constitucional para reexame do mérito da demanda originária, a aspiração do reclamante de reformar o entendimento firmado na origem, que fez a adequação do caso concreto ao Tema 246 da repercussão geral, apoia-se em elementos de fato e de prova do caso concreto, de modo que eventual provimento teria o condão de subverter não apenas a nova sistemática, mas a própria competência extraordinária exercida pela Suprema Corte em sede recursal, vedado o reexame de prova (Súmula STF nº 279).



    A norma de interpretação extraída pela autoridade reclamada é consonante com o precedente de observância obrigatória, não competindo a esta Suprema Corte - seja em sede recursal extraordinária, seja no exercício da competência originária em reclamação com fundamento em tese de repercussão geral - reanalisar o conteúdo da decisão reclamada e os fatos e as provas do caso concreto.



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento na sistemática da repercussão geral. Reclamação constitucional. Ação manifestamente infundada. Ausência de teratologia. Subversão da sistemática da repercussão geral. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. 1. Ausente a demonstração de teratologia da decisão da Corte de origem em que se aplica entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral, bem como improcedentes as razões para a superação dos precedentes obrigatórios. 2. O conhecimento da reclamação, nos moldes trazidos, teria o condão de subverter a sistemática da repercussão geral não apenas da perspectiva do AI nº 743.833/PR-RG, mas também da norma de interpretação igualmente fixada em precedente obrigatório do STF no AI nº 791.292/PE-QO-RG. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.” (Rcl nº 29.804/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, Dje de 28/5/18)



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Administrativo. Concurso público. Prazo de validade. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Nomeação por decisão judicial. Preterição de candidato. Inexistência. Violação do art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente fundamentada. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. É pacífica a jurisprudência da Corte de que não há falar em desrespeito à ordem de classificação em concurso público quando a Administração nomeia candidatos menos bem colocados por força de determinação judicial. 4. A alegada violação do art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, caso ocorresse, seria indireta ou reflexa, haja vista que sua verificação não prescinde, no caso, da análise da legislação infraconstitucional, das cláusulas do instrumento convocatório e dos fatos e das provas dos autos, a qual é inviável em recurso extraordinário. 5. Agravo regimental não provido” (AI nº 698.618/SP-AgR, Primeira Turma, minha relatoria, DJe de 8/8/13). 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. Casso a liminar deferida anteriormente.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 28 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente